Tribunal: TJMT
Processo: 1040287-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040287-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TIAGO EDIVAL PIMENTA - CPF: 068.149.671-11 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA - CPF: 007.321.131-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 30%. TEMA 1.085/STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar a 30% da renda mensal os descontos realizados em conta corrente do autor, oriundos de contratos de mútuo bancário comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a limitar descontos em conta corrente decorrentes de empréstimos bancários comuns, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, competindo à parte impugnante o ônus de demonstrar a capacidade econômica do beneficiário, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de comprometimento da renda mensal.

5. A jurisprudência vinculante do STJ, firmada no Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário, afastando a aplicação analógica do limite de 30%.

6. A invocação do princípio do mínimo existencial, embora constitucionalmente relevante, não autoriza o afastamento automático de tese repetitiva, sob pena de violação ao art. 927, III, do CPC.

7. Ausente, em juízo de cognição sumária, prova inequívoca de ilegalidade contratual, revogação da autorização de débito ou vício de consentimento, inexiste probabilidade do direito apta a justificar a manutenção da tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Tese de julgamento: “1. Não se aplica o limite de 30% aos descontos decorrentes de empréstimos bancários comuns realizados em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento de salário, quando previamente autorizados pelo correntista. 2. A tutela de urgência para limitação de descontos exige demonstração concreta de ilegalidade contratual ou ausência de autorização, não sendo suficiente a alegação genérica de comprometimento da renda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 927, III; Lei no 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.877.113/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022 (Tema 1.085); TJMT, Agravo de Instrumento no 1014003-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024, DJE 22.06.2024; TJMT, Apelação Cível no 1006320-89.2025.8.11.0002, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, DJE 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Revisional de Contrato c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada por Tiago Edival Pimenta.

Na origem, o autor alega ter contratado com a instituição financeira agravante três operações de crédito por via telefônica, sem informações claras sobre juros, parcelas e encargos. Aduz receber remuneração mensal na condição de aprendiz, ser responsável pelo sustento familiar e pelo tratamento de filho menor com TEA. Sustenta que, em determinado momento, houve retenção de cerca de R$ 1.222,12 de sua conta-salário para pagamento de parcelas em atraso, o que teria comprometido sua subsistência. Requereu, assim, tutela de urgência para limitar os descontos a 30% da remuneração, a fim de preservar o mínimo existencial.

A decisão reconheceu a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, deferiu a tutela de urgência, determinando a limitação dos descontos e fixando multa diária para o caso de descumprimento.

O agravante alega, em síntese a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; a legalidade dos descontos realizados em conta corrente; a inaplicabilidade do limite de 30% às operações não consignadas; e a desproporcionalidade das astreintes, especialmente pela ausência de prazo razoável para cumprimento da obrigação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravante suscita preliminar para contestar a gratuidade da justiça concedida na origem. Argumenta que o benefício é indevido, pois foi concedido com base apenas em uma declaração de hipossuficiência, sem a apresentação de provas adicionais.

A mera alegação de que o agravado possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sem a produção de provas robustas que descaracterizem a hipossuficiência declarada e comprovada, não é suficiente para a revogação do benefício.

O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência incumbe àquele que impugna, e o agravante não se desincumbiu desse ônus.

Posto isso, ausente prova suficiente para afastar a presunção legal,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória deferida na origem, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o agravado apresentou extratos bancários e demais documentos que evidenciam a realização de descontos em sua conta corrente, decorrentes de três contratos de mútuo bancário, os quais, segundo afirma, comprometeriam parcela relevante de sua renda mensal (ID 197773741 e seguintes).

Conforme se extrai dos documentos, o agravado percebe remuneração mensal aproximada de R$ 2.550,00, já incluídos benefícios e acréscimos, enquanto os contratos discutidos geram descontos mensais aproximados de R$ 690,00.

A decisão agravada, com fundamento na natureza alimentar da remuneração percebida e na necessidade de preservação do mínimo existencial, limitou os descontos ao percentual de 30% da renda líquida do autor.

Todavia, a matéria discutida no recurso encontra-se submetida a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.877.113/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1085).

No referido precedente fixou-se a seguinte tese jurídica: “S
ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista na Lei no 10.820/2003, que disciplina exclusivamente o empréstimo consignado em folha de pagamento
”.

Conforme se extrai da tese firmada, a limitação de descontos ao percentual de 30% encontra respaldo legal apenas nas hipóteses de empréstimo consignado em folha de pagamento, sendo expressamente afastada a aplicação analógica desse limite aos contratos de mútuo bancário comum com cláusula de débito automático em conta-corrente, desde que haja autorização do correntista.

Assim, ainda que a conta bancária seja utilizada para o recebimento de salários, a jurisprudência reconhece a licitude dos descontos pactuados, inexistindo vedação legal à sua realização, nem autorização para limitação judicial automática do percentual descontado.

Nesse sentido:

“[...] IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/STJ [...] Consoante entendimento firmado pelo STJ: “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085/STJ). [...] (N.U 1014003-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024).”

“[...] CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE . LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AO PATAMAR DE 35% DA RENDA LÍQUIDA. INAPLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . [...] O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10 .820/2003. 8. Não se verifica ilegalidade ou abusividade nos descontos efetuados pela instituição financeira, que atuou em estrito cumprimento das cláusulas contratuais livremente pactuadas, no exercício de direito expressamente conferido pelo mutuário. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10063208920258110002, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 28/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2026).”

Ressalte-se que a invocação do princípio do mínimo existencial, embora revestida de inegável relevância constitucional, não autoriza, por si só, o afastamento de tese firmada em recurso repetitivo, sob pena de violação ao art. 927, III, do Código de Processo Civil.

A mitigação do entendimento vinculante somente se justifica diante de demonstração concreta de ilegalidade contratual, inexistência ou revogação da autorização para o débito, ou ainda de circunstância excepcional devidamente comprovada, o que não se verifica, ao menos neste momento processual.

No caso, não há prova inequívoca de ausência de autorização para os descontos, tampouco demonstração imediata de vício de consentimento, abusividade flagrante ou ilegalidade manifesta que autorize a intervenção judicial em sede de cognição sumária.

Ainda que os descontos representem parcela significativa da renda do agravado, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito invocado, sobretudo diante da orientação vinculante que afasta a aplicação do limite de 30% aos empréstimos comuns.

A eventual existência de vícios contratuais, lesão, onerosidade excessiva ou práticas abusivas demanda dilação probatória, devendo ser examinada no julgamento do mérito da ação originária, não se revelando compatível com a estreita cognição própria da tutela de urgência.

Dessa forma, ausente a demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, especialmente da probabilidade do direito, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para revogar a tutela de urgência deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026